Tribunal: TJBA
Processo: 8009236-02.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8009236-02.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MICHAEL EDUARDO SANTOS OLIVEIRA e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. NULIDADE DO RECONHECIMENTO (ART. 226 DO CPP). NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS E CONVERGENTES. TEMA 1.258 DO STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL. TEMA 585 DO STJ. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO. I – CASO EM EXAME Apelação interposta por ANDERSON DIAS e MICHAEL EDUARDO SANTOS OLIVEIRA contra sentença que os condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, do Código Penal, por três vezes, na forma dos arts. 70 e 71 do Código Penal, às penas de 10 anos e 8 meses de reclusão e 25 dias-multa (Anderson) e 9 anos, 3 meses e 18 dias de reclusão e 21 dias-multa (Michael), em regime inicial fechado. Consta que os réus, no mesmo dia e localidade, mediante grave ameaça com armas de fogo, subtraíram inicialmente um veículo VW/Gol e, após abandoná-lo em razão de colisão, roubaram veículo Chevrolet/Celta e pertences de duas vítimas, sendo presos em flagrante logo após perseguição policial, na posse de armas de fogo municiadas e dos bens subtraídos. II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. (i) Nulidade do reconhecimento pessoal/fotográfico por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) Insuficiência probatória para condenação; (iii) Alegado erro na dosimetria, notadamente quanto à compensação parcial entre reincidência e confissão; (iv) Pleito de recorrer em liberdade. III – RAZÕES DE DECIDIR 4. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não conduz automaticamente à nulidade quando a autoria se encontra amparada em provas independentes e convergentes. No caso, a condenação lastreou-se em declarações firmes das vítimas e depoimentos harmônicos dos policiais, além da confissão integral do réu Anderson e parcial de Michael. Os acusados foram presos em flagrante durante perseguição policial, ainda na posse do veículo roubado e de bens das vítimas, circunstâncias que constituem suporte probatório autônomo, nos termos do Tema 1.258 do STJ. 5. A palavra das vítimas, corroborada por outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório, mostra-se suficiente à comprovação da autoria, especialmente em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade. 6. Não se verifica erro ou ilegalidade na dosimetria da pena realizada pelo Juízo de origem, tampouco fundamento para redimensionamento da reprimenda. Ressalte-se que, ao contrário do alegado pela defesa, nos casos de multirreincidência, é admissível a compensação proporcional entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, com preponderância daquela, nos termos do Tema 585 do STJ. 7. Inviável o direito de recorrer em liberdade, pois subsistem os fundamentos da prisão preventiva, notadamente a gravidade concreta dos delitos, periculosidade evidenciada pelo modus operandi e risco de reiteração delitiva decorrente do fato de serem réus reincidentes. IV – DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e desprovido. Tese: 1. A eventual inobservância do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando a autoria delitiva está demonstrada por provas autônomas e convergentes, sendo admissível, em caso de multirreincidência, a compensação proporcional entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. 2. Nos casos de multirreincidência, é admissível a compensação proporcional entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, com preponderância daquela, nos termos do Tema 585 do STJ. 3. Mantém-se a prisão preventiva após a condenação quando persistem os fundamentos concretos que a justificaram. DISPOSITIVOS CITADOS: arts. 59, 63, 65, III, “d”, 68, parágrafo único, 70, 71 e 157, § 2º, II, e § 2º-A, do Código Penal; art. 226 do Código de Processo Penal. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, Tema 1.258; STJ, Tema 585; AgRg no HC 647.779/PR; AgRg no AREsp 2.438.066/RN; AgRg no AREsp 1.651.831/GO; HC 412.848/SP. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8009236-02.2025.8.05.0080, tendo como Apelantes ANDERSON DIAS e MICHAEL EDUARDO SANTOS OLIVEIRA e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do Voto do Relator.